Tribunal: TJSP
Processo: 0004023-44.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação oposta e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformismo dos exequentes. Alegação de que o laudo realizado as fls. 188/210 encontra discrepância em relação ao de fls. 244/248, especialmente quanto à existência de cobrança de juros de obra, bem como em relação ao índice INCC e

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação oposta e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformismo dos exequentes. Alegação de que o laudo realizado as fls. 188/210 encontra discrepância em relação ao de fls. 244/248, especialmente quanto à existência de cobrança de juros de obra, bem como em relação ao índice INCC e IGPM, revertendo o quanto foi determinado pelo V. Acórdão, pelo que entendem que ainda há saldo devedor pela parte apelada em aberto. Acolhimento. Valor devido que não deve ser apurado pelo que consta no contrato, mas com base no aresto exequendo. Autos que foram encaminhados ao Contador Judicial desta Instância, o qual apurou, com base no contido no título judicial, a existência de valores pendentes. Cumprimento de sentença que deve prosseguir. Recurso a que se dá provimento.